Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. QUOTA PARTE. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que determinou a expedição de carta de adjudicação da quota parte do executado dos possíveis direitos aquisitivos sobre o imóvel, sem, no entanto, expedir mandado de imissão na posse ou ofício ao cartório de notas para eventual alteração em procurações públicas. 1.1. De acordo com as razões recursais, a embargante afirma que o acórdão é omisso. Sustenta que o acórdão não se manifestou acerca do pedido de anotação do substabelecimento da agravante na procuração passada pelo espólio titular do direito de propriedade ao agravado no cartório de notas.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. O acórdão não restou omisso quanto ao pedido de envio de ofício ao cartório de notas. 3.1. Em que pese o parágrafo destacado pelo embargante não mencionar o pedido de envio de ofício ao cartório, o assunto restou abortado no corpo do voto e o improvimento do recurso se deu de forma a rechaçar todos os pedidos da inicial do agravo de instrumento.
4. O acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o julgado. Assim, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.